Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E REVOGAÇÃO DE MEDIDAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSISTENTES. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por menor representado, em face de decisão da Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, que indeferiu medidas protetivas de urgência contra a avó paterna, após revogação das anteriormente concedidas e arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar supostos atos libidinosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu as medidas protetivas afrontou o dever constitucional e legal de proteção integral da criança; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para a concessão das medidas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas da Lei no 14.344/2022 possuem natureza cautelar e se submetem à cláusula rebus sic stantibus, devendo ser reavaliadas periodicamente para verificar a contemporaneidade e a permanência do risco.
4. A concessão das medidas exige a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, isto é, indícios mínimos da ocorrência ou iminência de violência e risco de ineficácia da decisão caso não deferida.
5. Os elementos constantes dos autos, incluindo depoimentos, relatórios técnicos e mídias apresentadas, revelam inconsistências e ausência de laudo médico confirmatório, não demonstrando risco atual ou iminente que justifique a imposição das medidas.
6. Constatada litigiosidade familiar acentuada entre os núcleos materno e paterno, a prudência recomenda que os fatos sejam melhor apurados pelo juízo natural da causa, com observância do contraditório e ampla defesa.
7. O arquivamento do inquérito policial, devidamente fundamentado pelo Ministério Público, reforça a inexistência de suporte fático suficiente para o deferimento das medidas, sem prejuízo de nova análise em caso de surgimento de provas adicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas previstas na Lei no 14.344/2022 exige a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da criança ou adolescente.
2. O arquivamento do inquérito policial e a ausência de elementos consistentes afastam a configuração dos requisitos legais necessários à decretação de medidas protetivas de urgência.
3. A litigiosidade familiar, desacompanhada de provas robustas, não autoriza a intervenção judicial emergencial.